Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO DEMONSTRADO.
1. Não há interesse recursal do réu em requerer a redução da pena-base, se esta já foi estipulada no mínimo legal.
2. Resta caracterizado o crime de estelionato quando comprovado nos autos que o réu, em dolo preordenado com o corréu, ludibriou e induziu a vítima em erro, fazendo-se passar por filho da vítima em conversa por aplicativo WhatsApp, obtendo vantagem financeira indevida.
3. Efetivamente comprovada a autoria, a materialidade e o dolo do delito cometido pelo réu (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos materiais, ratificado nas alegações finais, e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.